Tribunal: TCU
Processo: 038.064/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1114/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.064/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelaide de Jesus Silva Melo (CPF XXX.223.153-XX); Cândida Maria Nunes do Rego e Silva (CPF XXX.342.243-XX); Cláudia Bogea Vaz dos Santos Cabral Marques (CPF XXX.355.013-XX); Denize Correa Mota (CPF XXX.742.153-XX); Edilson Abreu Nunes (CPF XXX.038.543-XX); Fátima Ramira Pereira Gomes (CPF XXX.725.143-XX); Maria do Socorro Araújo (CPF XXX.827.433-XX); Nair de Fatima Guimarães Gonçalves Ferreira Cabral (CPF XXX.201.383-XX); Nizeth Maria Abreu Medeiros (CPF XXX.470.133-XX) e Rita de Cássia Machado dos Santos (CPF XXX.983.073-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão - UFMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.